Tribunal: STF
Processo: HC 224860
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Herbert Nagy Medeiros, em favor de Renato Custodio da Silva, contra acórdão no AgRg no AREsp 264.901/SP proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



     Eis o ato coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.



    2. O agravante limita-se a alegar a desnecessidade do revolvimento do acervo fático-probatório para a análise, por esta Corte Superior, das questões suscitadas. No mais, repisa os fundamentos do recurso especial, sem infirmar as razões que não conheceram do agravo pela ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.



    3. Agravo regimental não provido”. 



    O impetrante defende, em síntese, a nulidade do ato coator com fundamentação de inadmissão do Agravo Regimental sob a alegação de que esta Corte, no julgamento do HC 150.910/SP, havia determinado a apreciação do mérito do recurso no STJ. Ademais, informa que, “em 2017, a interposição de agravo regimental, o qual a 6ª Turma do STJ, por equivoco, classificou como intempestivo”. (eDOC 1, p. 2)



    Além disso, sustenta a partir do julgamento do HC o Agravo regimental no ARESP deveria ser conhecido e ter seu mérito analisado. Entretanto o STJ “(...) acaba por efetivamente não analisar o mérito, restringindo – se a fundamentos específicos de inadmissão e não conhecimento”. (eDOC 1, p.5)



    Do acórdão do agravo regimental em ARESP o, ora paciente, interpôs recurso extraordinário, contudo o STJ negou seguimento ao recurso. Dessa forma, alega “constrangimento ilegal, quando, em tese, Recurso Extraordinário, com todos os requisitos relacionados preliminarmente não é encaminhado, à instancia superior competente para julgar, ainda que exista hipótese de negativa irrecorrível do Recurso”. (eDOC 1, p. 7)



    Aduz, ainda, que o paciente é possui trabalho e dois filhos, sendo que um dos filhos nasceu com uma doença rara que requer acompanhamento e exames periódicos. 



    Por fim, requer:



    (...)”que a ordem seja concedida, ainda que de oficio, para o fim de ser reconhecida a nulidade do Acórdão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial e consequentemente a determinação para proferimento de outra decisão do colegiado prevento (6ª Turma) com apreciação do mérito nos termos do que determinou o HC 150910/SP do STF, e nos termos dos fundamentos previsto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pleiteia a concessão da ordem sob a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que o STJ inadmitiu o agravo regimental no ARESP sem analisar o mérito da questão contrariando o decidido nesta corte no julgamento do HC 150.910/SP.



    Não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, isso porque no julgamento do HC 150.910, concedeu a ordem para determinar que o STJ analise o Agravo Regimental no AREsp 264.901/SP, haja vista que o recurso era intempestivo conforme podemos observar:



    “Consta dos autos que, inadmitido o recurso especial na origem, a defesa manejou agravo perante o STJ que, monocraticamente, não conheceu do apelo. (eDOC 6, p. 9-11; eDOC 7, p. 10-12) 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental objetivando o julgamento do AREsp 264.901/SP pelo colegiado da Corte Superior, todavia o apelo foi tido por intempestivo, não sendo conhecido. (eDOC 8) 



    Assim restou decidido: 



    ‘No caso, a decisão agravada foi considerada publicada em 18/12/2014 (quinta-feira, fl. 894); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 19/12/2014, sexta-feira, e encerrado o lapso recursal no dia 23/12/2014, terça-feira, o que ocasionou sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 7/1/2015, quarta-feira, em razão do recesso forense. Contudo, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 29/1/2015 (fls. 899-900), fora, portanto, do prazo legal, contado em dobro.



    Insta consignar que o prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de cinco dias. Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC – Lei n. 13.105/2015 –, o prazo para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990’. 



    No entanto, segundo a Portaria 1.197-STJ/GDG, os prazos processuais foram ‘suspensos a partir de 20 de dezembro de 2014, voltando a fluir em 2 de fevereiro de 2015, em decorrência do disposto no art. 66, § 1º, da Lei Complementar n.º 35/79 e nos arts. 81 e 106 do Regimento Interno’. (eDOC 14) 



    Assim, evidente a tempestividade do recurso interposto pela defesa considerando a data de interposição – 29.1.2015 – e a suspensão dos prazos a partir do dia 20.12.2014. 



    Dessarte, tenho que a decisão proferida pelo STJ encontra-se eivada de flagrante ilegalidade, porquanto inafastável a constatação de que o prazo fatal de 5 dias para a interposição do recurso esgotou-se no dia 2.2.2015. 



    Dessa forma, ressalto que o HC 150.910/SP não determinou o que o STJ analisa-se o mérito do recurso em trâmite naquele tribunal, mas apenas reconheceu o constrangimento ilegal, tendo em vista a tempestividade do agravo regimental. 



    Destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em casos de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (cf. HC 120.223/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.2.2014; HC 127.652/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2015; e HC 125.024/DF, Rel. Rosa Weber, DJe 13.8.2015). 



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo STJ passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente